Tribunal: TJMT
Processo: 1002200-92.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002200-92.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[W S SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 29.307.069/0001-44 (RECORRENTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS VELLOSO VIEIRA MARCONDES - CPF: 557.609.969-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002200-92.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1002200-92.2025.8.11.0037

Recorrente:

Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.

Recorrido:
W S Seguranca do Trabalho Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por pessoa jurídica visando ao recebimento de valores decorrentes de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da qualificação tributária da pessoa jurídica autora impede sua atuação no âmbito do Juizado Especial Cível, acarretando o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei número 9.099 de 1995 restringe a legitimidade ativa no Juizado Especial às pessoas jurídicas enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que comprovada tal condição.

4.

A comprovação da qualificação tributária constitui requisito indispensável para o regular processamento da demanda, conforme orientação do Enunciado número 135 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

5.

A ausência de documentos como contrato social, certidão de enquadramento no regime tributário e comprovação de receita bruta impede o reconhecimento da legitimidade ativa da autora.

6.

A ilegitimidade ativa configura matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7.

O reconhecimento da ilegitimidade ativa implica a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

8.

O princípio da não surpresa não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado da Turma Recursal local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A pessoa jurídica somente pode demandar no Juizado Especial Cível mediante comprovação de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 2. A ausência dessa comprovação configura ilegitimidade ativa e constitui matéria de ordem pública reconhecível de ofício. 3. O reconhecimento da ilegitimidade ativa acarreta a anulação da sentença e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 8o parágrafo 1o inciso dois e artigo 55; Código de Processo Civil, artigo 485 incisos um e seis; Lei Complementar número 123 de 2006, artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1013234-09.2020.8.11.0015, julgado em 01/09/2025; Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1006945-11.2025.8.11.0007, julgado em 14/04/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002200-92.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1002200-92.2025.8.11.0037

Recorrente:

Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.

Recorrido:
W S Seguranca do Trabalho Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

da

Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda
.

Ação:

de cobrança.

Origem
:
Juizados Especiais de primavera do Leste/MT.

Sentença
(Id. 359651863)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 34.645,50 (trinta e quatro mil e seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 359651871): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 359651877): pugna pelo não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002200-92.2025.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.°
1002200-92.2025.8.11.0037

Recorrente:

Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.

Recorrido:
W S Seguranca do Trabalho Ltda.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos por
W S Seguranca do Trabalho Ltda
na presente ação de cobrança, ajuizada em face do recorrente.

A empresa recorrida propôs a presente demanda com o objetivo de receber valores relativos à prestação de serviços de instrução, treinamento e orientação na área de segurança do trabalho, bem como o serviço do E-social, que transmite os dados trabalhistas das empresas.

Contra a sentença de procedência, insurge-se a parte requerida.

Todavia, antes de se adentrar ao mérito, necessário se faz consignar que a empresa autora não apresentou aos autos nenhum documento a fim de comprovar sua qualificação tributária.

Como é sabido, a legitimidade “
ad causam
” para o sistema dos Juizados Especiais adota as regras do artigo 8o, § 1o, da Lei n.o 9.099/95:

“(...)

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999;

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001”.

Em relação à pessoa jurídica, para comprovação da legitimidade ativa, são as seguintes exigências:

- Certidão da JUCEMAT, ou, se for o caso, certidão de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, constando opção pelo Simples Nacional (art. 1o, da Instrução Normativa n.o 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC);

- Aos não optantes pelo Simples Nacional, a comprovação no último ano-calendário, do rendimento bruto nos termos do art. 3o, da LC n.o 123/06;

- Certidão atualizada de inscrição no cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ/Ministério da Fazenda;

- Contrato Social atualizado;

- Documento pessoal do Empresário Individual ou sócio representante, conforme o caso.

Nesse sentido é o Enunciado n.o 135 do FONAJE:

“Enunciado 135/FONAJE: O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.”

Os Juizados Especiais objetivam, especificamente, a defesa de direitos individuais do cidadão, pessoa física ou o representante legal a pessoa jurídica, motivo pelo qual somente estes podem ser partes no respectivo processo.

No caso, a parte autora “
Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda.”
não apresentou com a inicial e nem mesmo no decorrer da tramitação do feito o contrato social, a sua condição de optante do SIMPLES NACIONAL, ou a comprovação no último ano-calendário de rendimento bruto nos termos do artigo 3o, da LC n.o 123/06, restando ausente a condição fiscal autorizadora a figurar no polo ativo em sede de Juizado Especial, revelando, portanto, a ilegitimidade ativa.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto de juiz leigo e julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de cobrança movida por pessoa jurídica, condenando a parte ré ao pagamento de indenização. A parte recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, alegou prescrição e negou a existência de relação comercial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de

comprovação da condição tributária da empresa autora impede seu acesso ao Juizado Especial; (ii) estabelecer se a representação da microempresa em audiência por preposto supre a exigência de comparecimento pessoal do empresário ou sócio dirigente. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 8o, § 1o, da Lei no 9.099/95, combinado com o art. 74 da LC no 123/2006, restringe a legitimação ativa no Juizado Especial às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que devidamente comprovada sua qualificação tributária.

A ausência de comprovação da qualificação tributária da parte autora constitui impedimento legal para o ajuizamento da ação no Juizado Especial, conforme o Enunciado 135 do FONAJE, sendo a matéria de ordem pública e cognoscível de ofício. A representação da microempresa ou empresa de pequeno porte em audiência deve ser realizada por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a atuação de preposto nesse ato, nos termos do Enunciado 141 do FONAJE e jurisprudência pacífica da Turma Recursal do TJMT. A presença cumulativa dos vícios — ausência de comprovação da qualificação tributária e representação inadequada — impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, c/c art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Processo extinto sem resolução de mérito. 8. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A pessoa jurídica somente possui legitimidade ativa para propor ação no Juizado Especial quando comprova documentalmente sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. A microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser representada em audiência por sócio dirigente, ou empresário individual, sendo inválida a representação por preposto. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 8o, §1o, II, 51, IV e 55, caput; LC no 123/2006, art. 74; CPC, art. 485, VI e §3o. (...) (N.U 1013234-09.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)”.

Considerando que a ilegitimidade das partes é matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PESSOA JURÍDICA NO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débito, sob fundamento de ausência de prestação de serviço. A demanda foi proposta por pessoa jurídica sem comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte por pessoa jurídica autora impede o processamento da demanda no âmbito do Juizado Especial Cível, ensejando o reconhecimento de incompetência absoluta. III. Razões de decidir 3. A Lei no 9.099/1995 estabelece, em rol taxativo, as pessoas legitimadas a atuar no sistema dos Juizados Especiais, exigindo, para pessoas jurídicas, o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 8o, § 1o, II. 4. A comprovação dessa condição constitui pressuposto de validade do processo, devendo ser demonstrada por documento idôneo, conforme orientação consolidada no Enunciado no 135 do FONAJE. 5. No caso, a parte autora está classificada como “demais” no cadastro nacional, não se enquadrando nas hipóteses legais, o que afasta sua legitimidade para litigar no rito sumaríssimo. 6. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, impondo o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial e a consequente invalidação dos atos decisórios. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença anulada de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: “1. A atuação

de pessoa jurídica no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis exige comprovação inequívoca de seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei no 9.099/1995. 2. A ausência dessa comprovação configura matéria de ordem pública e acarreta o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado, com extinção do processo sem resolução de mérito.” (...) (N.U 1006945-11.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Ressalto, por oportuno, não haver que se falar em aplicação do princípio da não surpresa, uma vez que este não é aplicável no microssistema dos juizados especiais, de acordo com
a conclusão n.o 22 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS”.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, a ilegitimidade da empresa autora para figurar no polo ativo da presente demanda. Consequentemente,
ANULO
a sentença de origem,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI do Código de Processo Civil e artigo 8o, § 1o, II da Lei n.o 9.099/95. Por conseguinte,
REPUTO
prejudicado o recurso inominado interposto pela recorrente.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026